Tribunal: TJSP
Processo: 1011260-58.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ – Cobrança de tarifas bancárias – Cobrança de tarifa de avaliação de bem – Abusividade reconhecida na sentença - Tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, parcela premiável, seguro de proteção financeira e IOF - Matérias não suscitadas na petição inicial, mas apenas na apelação - Impossibilidade de manifestação da turma julgadora, por se tratar de inovação recursal - Apelação não conhecida neste tópico – Ação revisional de contrato parcialmente procedente - Sentença mantida - Honorários recursais - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011260-58.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Conheceram em parte do recurso e negaram provimento,
na parte conhecida, com observação. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011260-58.2017.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 45191
APEL.No: 1011260-58.2017.8.26.0003
COMARCA: São Paulo
APTE. : João Batista De Oliveira (Justiça Gratuita)
APDO. : Itaú Unibanco S.A.
SENTENÇA DA JUÍZA: Patricia Maiello Ribeiro Prado
CONTRATO BANCÁRIO Financiamento de
veículo
Juros contratuais
Ajuste de uma
taxa anual e de outra mensal em contrato
bancário
não
abrangido
pelo
Sistema
Financeiro Habitacional
Prática que não
significa capitalização mensal de juros, mas um
processo de formação de juros pelo método
composto Admissibilidade - Ainda que assim
não fosse, a cédula é posterior à edição da MP
no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática
Súmula 541 do STJ Cobrança de tarifas
bancárias Cobrança de tarifa de avaliação de
bem Abusividade reconhecida na sentença -
Tarifa de cadastro, tarifa de registro de
contrato, parcela premiável, seguro de proteção
financeira e IOF - Matérias não suscitadas na
petição inicial, mas apenas na apelação -
Impossibilidade de manifestação da turma
julgadora, por se tratar de inovação recursal -
Apelação não conhecida neste tópico Ação
revisional de contrato parcialmente procedente
- Sentença mantida - Honorários recursais -
Cabimento
-
Majoração
dos
honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC -
Recurso conhecido em parte e desprovido na
parte conhecida, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação para declarar nula a cobrança de tarifa
de avaliação e “despesas de cobrança” e condenar o Banco-réu à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011260-58.2017.8.26.0003 -Voto no
3
restituição simples dos R$ 460,00 cobrados por aquela tarifa, corrigidos
monetariamente do desembolso (30-6-2016) e acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como dos valores alusivos às
despesas de cobrança (atualizados do desembolso e com juros de mora
de 1% ao mês da citação); em razão da sucumbência recíproca das partes
o autor foi condenado a pagar de 70% das custas e ré os 30% restantes,
arcando cada qual com os honorários do patrono da outra (fixados em
10% do valor da causa).
Sustenta o recorrente a ilegalidade da capitalização
mensal dos juros. Alega também que houve cobrança abusiva de tarifa
de cadastro, tarifa de registro de contrato, parcela premiável, tarifa de
avaliação de bem, IOF e cobrança indevida de seguro de proteção
financeira.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contrato que tem por objeto
contrato de financiamento para aquisição de veículo [cédula de crédito
bancário (cf. fls. 28-34)], proposta ao fundamento de haver cobrança de
juros excessivos, além de ilegalidade em sua capitalização mensal e na
cobrança de tarifas bancárias.
Não há na espécie
como se verá adiante -
capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em
sede de recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011260-58.2017.8.26.0003 -Voto no
4
entre as partes (ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou
ajuste de uma taxa anual e outra mensal), não significando
capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros
pelo método composto [REsp. 973.827-RS (2007/0179072-3), rel. Min.
Luis Felipe Salomão], somente para os contratos não abrangidos pelo
Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.1. A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura)
em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto
a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e
'taxa de juros compostos', métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros
não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para os efeitos do art. 543-C
do CPC:- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.'- 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.4. Segundo o
entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não
pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011260-58.2017.8.26.0003 -Voto no
5
moratórios.5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na Súmula 541 do
STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A capitalização mensal dos juros, aliás, não seria
ilegal na espécie, pois o STJ reconhece a sua legalidade desde que
prevista em contrato realizado posteriormente à entrada em vigor da MP
no 1.963-17 (cf. AgRg no REsp. 879.902-RS, STJ, 3a T., rel. Min.
Sidnei Benetti, j. 19-6-2008; REsp. 1.039.878-RS, STJ, 3a T., rel. Min.
Massami Uyeda, j. 27-5-2008; Ag.Rg. no Resp. n. 992.182-RS, 3a T.,
Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 6-5-2008; AgRg. no A.I. n. 875.067-PR,
STJ, 3a T., Rel. Min. Ari Pargendler, j. 6-12-2007, in Boletim do
Superior Tribunal de justiça 5/2008, p. 21), o que é o caso dos autos,
pois a avença é de 2016 e contém a incidência expressa das taxas anual e
mensal, além dos respectivos custos efetivos totais.
Aplica-se, pois, a súmula 539 do STJ:
“É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada”.
2.2. Quanto à pretensão ao reconhecimento de abuso
da tarifa de avaliação de bem, tal cobrança foi reconhecida pela sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011260-58.2017.8.26.0003 -Voto no
6
recorrida (cf. fls. 86-95).
2.3. Quanto às demais tarifas bancárias mencionadas
na apelação (tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, parcela
premiável, seguro proteção financeira e IOF, dentre outras alegadas
genericamente no apelo), a matéria é nova, não aventada na petição
inicial e não pode ser aqui apreciada, por ser vedado à parte inovar nas
razões recursais.
“Não pode o apelante impugnar senão aquilo que foi
decidido na sentença; nem cabe ao órgão ad quem inovar a causa, com
inovação de outra causa petendi” (cf. RTJ 126-813).
2.4. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% do valor da causa, cuja
exigibilidade está suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade
processual.
3. Posto isso, o meu voto conhece em parte do
recurso e nega provimento na parte conhecida, com observação.

ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator